Tribunal: TJMT
Processo: 1028310-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028310-87.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), NEW PLASTIC COMERCIO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 21.182.339/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO NA QUALIFICAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL INDUTIVO. RECURSO PROVIDO E APELAÇÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por inépcia da petição recursal, diante de erro na qualificação da parte recorrida.

2. Execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra pessoa jurídica. Processo extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, após intimação pessoal eletrônica não atendida.

3. Apelação não conhecida em razão de identificação incorreta da parte recorrida, que constou como pessoa jurídica diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro na qualificação da parte recorrida, reproduzido em virtude de documentos judiciais contraditórios, impede o conhecimento do recurso de apelação; e (ii) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de manifestação da parte, devidamente intimada eletronicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A identificação equivocada da parte apelada foi induzida por erro constante nos próprios atos judiciais, sendo possível a correção e o conhecimento do recurso.

4. A denominação divergente está vinculada ao mesmo número de CNPJ, não havendo prejuízo à parte adversa nem comprometimento da relação processual.
5. A extinção do processo sem resolução de mérito foi legítima, pois a parte autora permaneceu inerte mesmo após intimação pessoal eletrônica, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.

6. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica como equivalente à pessoal, inclusive para fins de configuração do abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido. Recurso de apelação conhecido, mas não provido.

Tese de julgamento:
“1. A indicação equivocada da parte recorrida, decorrente de erro material induzido por atos processuais, não impede o conhecimento do recurso, desde que os dados essenciais à identificação da parte estejam presentes. 2. A intimação eletrônica realizada nos termos da legislação vigente supre a exigência de intimação pessoal da parte para configuração do abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, § 1o, 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 22.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 0000018-16.2010.8.11.0090, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023, DJE 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática desta relatora que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o ora agravante ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de New Plastic Comércio de Resíduos Ltda., fundamentada no contrato bancário no 4625379, firmado em 18/03/2021, no valor total de R$ 152.805,45, a ser adimplido em 36 prestações mensais de R$ 5.360,12.

Após tentativas infrutíferas de localização da empresa executada pelos meios ordinários, foi determinada sua citação por edital. Em seguida, nomeou-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial da parte executada, a qual apresentou defesa por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, após constatar a inércia do exequente mesmo depois de intimado pessoalmente para manifestação através do sistema eletrônico, conforme os procedimentos adotados pela vara especializada.

O banco exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo da causa e, na sequência, interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido por decisão monocrática, por inépcia da petição recursal, uma vez que o apelante indicou como parte recorrida "Odeil Conceição dos Santos Eirelli-EPP", pessoa jurídica diversa daquela que efetivamente integra a relação processual original (New Plastic Comércio de Resíduos Ltda).

Contra essa decisão monocrática, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente agravo interno, sustentando que: a confusão na qualificação da parte executada/apelada não é de sua responsabilidade exclusiva, tendo em vista que documentos processuais do próprio juízo, como despachos, sentença e edital de citação, também fizeram referência à parte como "Odeil Conceição dos Santos Eirelli - EPP".

Argumenta, ainda, que ambas as denominações estão vinculadas ao mesmo CNPJ (21.182.339/0001-26), sugerindo possível alteração de razão social, bem como que o número do processo foi corretamente indicado em todas as manifestações, além de não ter havido houve prejuízo à parte adversa, que foi representada pela Defensoria Pública através de defesa por negativa geral.

Contrarrazões ao agravo interno por negativa geral (id. 284941861).

Os autos encontram-se devidamente preparados para julgamento, tanto do agravo interno quanto, caso este seja provido, do recurso de apelação subjacente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

1.

Do Agravo Interno

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto, em razão de aparente inépcia da petição recursal decorrente da qualificação errônea da parte apelada.

O cerne da questão consiste em determinar se a indicação equivocada da razão social da parte executada/apelada - figurando "Odeil Conceição dos Santos Eireli - EPP" no lugar de "New Plastic Comércio de Resíduos Ltda.", constitui vício formal insuperável, capaz de obstar o conhecimento do recurso de apelação.

A inconsistência na identificação da empresa executada/agravada não pode ser imputada exclusivamente ao agravante, uma vez que os próprios autos revelam uma situação atípica, qual seja, o juízo da causa, em diversos atos processuais, utilizou denominações empresariais distintas ao se referir à parte executada.

Com efeito, a alegação do agravante encontra respaldo na documentação constante dos autos. Desde o primeiro despacho proferido nos autos executivos (id. 275981363), a parte requerida foi identificada como “Odeil Conceição dos Santos Eireli – EPP”.

Essa qualificação incorreta foi reiterada em diversos documentos processuais, conforme se observa:

·

Id. 275981366: guia de recolhimento das custas processuais, na qual consta a denominação “Odeil Conceição dos Santos Eireli – EPP” como parte requerida;

·

Id. 275981368: mandado de execução expedido, também com a identificação incorreta da empresa executada;

·

Id. 275981372: certidão lavrada pelo oficial de justiça, reiterando a mesma denominação empresarial equivocada;

·

Id. 275981374: edital de citação publicado nos autos, igualmente com a qualificação divergente da parte inicialmente indicada na petição inicial.

Trata-se, portanto, de erro material reiterado nos próprios expedientes oficiais do juízo, que acabaram por induzir o exequente a reproduzir a denominação equivocada em suas manifestações subsequentes, inclusive na apelação e nos embargos de declaração.

Não bastasse isso, o banco agravante apresenta fundamentação plausível ao sustentar que a divergência nominal decorre, muito provavelmente, de alteração na razão social da empresa executada.

Isso porque, os documentos acostados ao recurso evidenciam que o número de CNPJ indicado na petição inicial (21.182.339/0001-26), está vinculado tanto à denominação “New Plastic Comércio de Resíduos Ltda.” quanto à razão social “Odeil Conceição dos Santos Eireli – EPP”. Tal correspondência confirma que se trata da mesma pessoa jurídica, ainda que identificada sob diferentes nomenclaturas em momentos distintos.

Nesse contexto, o vício formal identificado nos autos, consubstanciado em erro de qualificação da parte recorrida, não compromete a identificação do sujeito processual nem inviabiliza o contraditório, haja vista a correta indicação do número do processo e a correspondência inequívoca do CNPJ, elementos suficientes para garantir a plena compreensão e continuidade válida da relação processual.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar o conhecimento da apelação interposta, com o prosseguimento imediato de seu julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

2.
Da Apelação Cível

Com o provimento do agravo interno e a consequente revogação da decisão monocrática que havia inadmitido a apelação, e considerando que já foram apresentadas contrarrazões pela curadoria especial nomeada à parte executada, entendo possível e oportuno o julgamento do mérito recursal nesta mesma oportunidade, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, assegurando-se a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade processual.

Cuida-se de exame quanto à regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O presente feito tramita sob o regime de Juízo 100% Digital, atraindo a incidência do art. 246, §1o, do CPC e do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, os quais conferem eficácia de intimação pessoal às comunicações eletrônicas realizadas via portal oficial:

Art. 246, §1o, CPC:
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações [...]”.

Art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006:
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

§ 6o - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

O histórico dos autos revela que, no id. 275981416, foi determinada à parte autora a adoção de providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, com advertência expressa de que eventuais pedidos repetitivos não seriam apreciados.

Contata-se, ainda, que a intimação pessoal eletrônica da apelante foi devidamente registrada no sistema (aba “Expedientes” – primeira instância), com ciência certificada em 29/01/2025 e 30/01/2025, por meio de domicílio eletrônico, no qual constou o prazo para cumprimento da diligência.

Resta configurada a inércia da parte autora, uma vez que, embora regularmente intimada por meio eletrônico, na forma preconizada pelo ordenamento jurídico vigente para os processos judiciais eletrônicos, permaneceu silente, deixando de impulsionar o feito ou atender à determinação judicial, caracterizando desídia processual apta a justificar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada desta Câmara reconhece que, no âmbito dos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema PJe é suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal da parte autora, inclusive para os fins do §1o do art. 485 do Código de Processo Civil:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.9 (...) 3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. 4. A Lei no 11.419/2006, em seu artigo 5o, §6o, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.(N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ABANDONO DA CAUSA - ART. 267, III E § 1o, DO CPC/73, ATUAL ART. 485, III e §1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa –art. 267, III e §1o, do CPC/73, atual art. 485, III e §1o, do CPC/2015.(N.U 0000018-16.2010.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Diante do exposto, não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida. A parte autora foi devidamente intimada, por meio eletrônico, com comprovação de ciência nos autos, deixando, contudo, de adotar qualquer providência útil ao regular prosseguimento do feito, limitando-se a reiterar requerimento anteriormente apreciado e indeferido, o que configura hipótese de abandono da causa, nos exatos termos do art. 485, inciso III, c/c §1o, do Código de Processo Civil.

Assim sendo,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025